Tribunal: STF
Processo: RMS 38322
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL SUSCETÍVEL DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Recurso ordinário em mandado de segurança interposto em 7.11.2021 por Cibele Carvalho Braga (e-doc. 117) contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. SÚMULA 267/STF. AGRAVO INTERNO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADA ESPECIFICAMENTE. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA 182/STJ.



    1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (fls. 32-33, e-STJ) que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança, sob o fundamento de aplicação da Súmula 267/STF e em razão da ausência de ilegalidade na decisão proferida pela Quinta Turma do STJ.



    2. O agravante repisa os argumentos da petição inicial e afirma que ‘(...) da leitura da decisão ora agravada, em seus três tópicos, trata-se de decisão imotivada, CITRA, EXTRA E ULTRA PETITA’. Acrescenta ainda os mesmos argumentos presentes na inicial do writ.



    3. A parte agravante deixou de observar a determinação do art. 1.021, § 1º, do CPC/2015, pois não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão agravada. Limita-se a deduzir argumentação genérica, sem indicar de forma completa, objetiva e pormenorizada os supostos equívocos perpetrados pelo decisum recorrido.



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que não se conhece de Agravo contra decisão monocrática que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida, de forma a demonstrar que o entendimento esposado merece modificação. Incidência do enunciado da Súmula 182/STJ: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.’ Precedentes: AgInt no MS 23.478/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 28.11.2018; AgInt no RE no AgInt no REsp 1.672.975/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 22.8.2018; AgInt nos EDv nos EREsp 1.420.709/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 10.5.2018; AgInt no MS 23.380/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 29.6.2017; AgRg no MS 21.781/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Corte Especial, DJe 2.2.2016.



    5. É assente no STJ que ‘é incabível o mandado de segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou transitada em julgado, mormente porque tal remédio constitucional não representa panaceia para toda e qualquer situação, nem é sucedâneo do recurso específico ou da ação rescisória’ (AgInt no RMS 51.888/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 26.5.2017). Nesse sentido: AgInt no MS 24.477/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 6.2.2019; AgRg no MS 22.619/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 21.10.2016.



    7. Agravo Interno não conhecido” (e-doc. 38).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 98).



    3.  Contra essas decisões a recorrente interpõe o presente recurso ordinário tempestivamente.



    Assevera ter impetrado mandado de segurança contra decisão judicial proferida pelo Ministro Jorge Mussi, que teria determinado “monocraticamente a falsificação de certidão de trânsito, antes do escoamento do prazo recursal, o que motivou a impetração do presente MS” (fl. 4, e-doc. 117). Essa decisão teria como fundamento o reconhecimento de caráter protelatório de recurso em agravo, assentado em julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos. 



    A recorrente alega não se insurgir “contra o ‘direito’ do Exmo. Ministro Jorge Mussi, entender alguma coisa de determinada forma, mas sim a vedação do sistema de duplo grau de jurisdição” (fl. 4, e-doc. 117).



    Assinala “violação da legalidade, quanto a prescrição que é matéria de ordem Pública não sujeita a preclusão, podendo ser invocada pela parte que dela aproveita em qualquer juízo ou grau de jurisdição, nos termos do art. 193 do Código Civil, e no mérito pela aplicação da Súmula 146 do STF” (fl. 10, e-doc. 117). 



    Aponta “falta de motivação/fundamentação da denegação, ora guerreada, nos termos do art. 489 § 1º inc. III e IV do NCPC, o que atrai as nulidades previstas no art. 93 inc. IX da CF88, nos termos do TEMA 339 do STF” (fl. 10, e-doc. 117).



    Ressalta que “determinar monocraticamente a execução antecipadamente uma decisão, é uma coisa. Determinar a forja de uma certidão de trânsito ANTES do escoamento do prazo recursal, é outra” (sic, fl. 12, e-doc. 117).



    Argumenta sobre os “fatores para reforma da denegação recorrida” e insiste que “a ordem pleiteada deveria ser concedida, para que a autoridade coatora seja compelida a apresentar o recurso sonegado perante o Colegiado Competente, eis que a Impetrante tem o direito líquido e certo de ter seu recurso Embargos de Divergência, apreciado por colegiado competente”. Apresenta elementos sobre a tramitação do “EAREsp 1256883/SP”, pretensamente “fora da liturgia processual” (fls. 14-16, e-doc. 117).



    Pede o “provimento do presente recurso para anular o V. acordão que denega a concessão de Ordem requerida pelo MS, por ser decisão imotivada nos termos do art. 93 inc. IX da CF88, a luz do TEMA 339 do STF, determinando o retorno dos autos ao STJ para que se pronuncie de forma fundamentada sobre o pedido de Ordem para anular o ato da autoridade apostada como coatora, em desafio a questão de Ordem Pública, que não esta sujeita a preclusão, que e a PRESCRIÇÃO, nos termos do art. 193 do Código Civil, cc Sumula 146 do STF” (sic, fl. 17, e-doc. 117).



    4. Em 23.11.2021, a União apresentou contrarrazões ao recurso, no sentido da manutenção do acórdão recorrido (e-doc. 129).



    Este recurso veio-me distribuído em 24.11.2021 (e-doc. 135).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. As razões recursais configuram mera reiteração dos argumentos lançados na inicial da impetração e nos recursos antecedentes, sem ter sido impugnados os fundamentos do julgado questionado, a impedir o regular seguimento do recurso, na esteira da jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Sobre o dever processual de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, o Ministro Celso de Mello assinalou:



    “Não é suscetível de conhecimento o recurso ordinário interposto de decisão denegatória de mandado de segurança, quando esse meio de impugnação recursal vem desacompanhado das razões do pedido de reforma do acórdão questionado, ou quando, embora presentes as razões recursais, estas não infirmam a motivação do ato decisório proferido, nem guardam qualquer relação de pertinência com o conteúdo material da decisão recorrida. (RMS 21.597/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    O descumprimento desse dever jurídico – ausência de impugnação de cada um dos fundamentos em que se apoia o acórdão recorrido – conduz, nos termos da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte, ao improvimento do recurso interposto (RTJ 126/864 – RTJ 133/485 – RTJ 145/940 – RTJ 146/320). (...)



    Quando as razões recursais revelam-se inteiramente dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, limitando-se, sem qualquer pertinência com o conteúdo do ato jurisdicional, a reiterar os motivos de fato e de direito invocados ao ensejo da impetração do mandado de segurança, torna-se evidente a incognoscibilidade do recurso manifestado pela parte recorrente, que deveria questionar, de modo específico, a motivação subjacente ao acórdão impugnado.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado a necessidade processual de a parte recorrente, na fundamentação do recurso, impugnar, de maneira específica, as razões em que se apoia o ato decisório proferido (…) Cabe insistir, neste ponto, que se impõe, a quem recorre, como indeclinável dever processual, o ônus da impugnação especificada, sem o que se tornará inviável a apreciação do recurso interposto” (RMS n. 31.210/DF, decisão monocrática, DJe 18.5.2012).



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o que não se dá no caso em análise, melhor sorte não assistiria à recorrente.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com os precedentes deste Supremo Tribunal no sentido da inadmissibilidade do mandado de segurança para desconstituir decisão judicial contra a qual haja recursos previstos na legislação processual, exceto quando comprovadas, de plano, teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie. 



    Em processo análogo à espécie, o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão nestes termos:



    “No mérito, alega que a baixa imediata dos autos do RESP nº 378.450-MG, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, no mesmo dia da publicação do acórdão teria violado o princípio da ampla defesa e do contraditório (CF, art. 5º, LV). Para o recorrente, “inexiste norma legal em nosso ordenamento jurídico que determine a baixa imediata de autos e, o que é pior, antes do trânsito em julgado do Acórdão” (fl. 190). (…)



    Corretas as considerações da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de que é incabível mandado de segurança impetrado contra decisão passível de recurso próprio. No caso, incide a hipótese da Súmula 267/STF (“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”). Nesse sentido, há firme jurisprudência deste Tribunal: RMS nº 27.071-RJ, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 07.12.2004; MS nº 22.623-SP, Pleno, unânime, Rel. Min. Sydney Sanches, DJ de 09.12.1996; RMS n. 22.489-RS, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Octávio Gallotti, Dj de 27.08.1996; AgR no AI nº 175.780-RJ, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 26.04.1996; RMS nº 21.713-BA, Pleno, unânime, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 21.10.1994” (RMS n. 26.191, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.11.2006).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILIDADE. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional. O mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo de ação rescisória (Súmulas 267 e 268 do Supremo Tribunal Federal). Precedentes. 2. Recurso ordinário em mandado de segurança ao qual se nega provimento” (RMS n. 27.241-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.8.2010).



          “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante. 3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento” (RMS n. 37.333-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.2.2021).



    “MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO, ADEMAIS, JÁ TRANSITADA EM JULGADO – SÚMULA 268/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. A AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA. - A ação de mandado de segurança – que se qualifica como ação autônoma de impugnação (RTJ 168/174-175, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – não constitui sucedâneo da ação rescisória, não podendo ser utilizada como meio de desconstituição de decisões já transitadas em julgado. Súmula 268/STF. Precedentes” (MS n. 32.211-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 30.9.2014).



    8. Como enfatizado no acórdão recorrido, a autoridade tida como coatora limitou-se a dar cumprimento à determinação da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.256.883/SP, determinou fossem “os autos baixados para o início da execução da sanção estabelecida na origem, independente da publicação do acórdão, devendo-se proceder à certificação do trânsito em julgado (e-STJ fl. 1.369)”, e ressaltou:



    “O ato vergastado consiste em despacho lançado na Pet no Agravo em Recurso Especial 1.256.883/SP, no qual o eminente Ministro Jorge Mussi reconheceu o caráter eminentemente protelatório do pedido apresentado e determinou o cumprimento da determinação contida no acórdão do Agravo Regimental julgado pela Quinta Turma, às fls. 1.355-1.369 daqueles autos.



    A Quinta Turma do STJ, por sua vez, ordenou a baixa dos autos ‘para o início da execução da sanção estabelecida na origem, independentemente da publicação do acórdão, devendo-se proceder à certificação do trânsito em julgado (e-STJ fl. 1.369)’.



    Como bem se percebe, o ato hostilizado advém da Quinta Turma do STJ, e não do eminente Ministro Jorge Mussi, que se limitou a determinar o cumprimento do julgado do órgão colegiado.



    Mas, mesmo que se pudesse considerar que o ato coator fosse o despacho apontado pelos impetrantes, haveria incidência da vedação contida na Súmula 267 do STF:



    Súmula 267: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.



    O despacho apontado como ilegal era passível de impugnação por Agravo Regimental. Dessa forma, não é viável o Mandado de Segurança.



    Por outro lado, a decisão da Quinta Turma não se reveste de ilegalidade, inexistindo, dessa forma, pressuposto de admissibilidade do mandamus.



    Pelo exposto, julgo extinto liminarmente o Mandado de Segurança e condeno os impetrantes ao pagamento das custas processuais” (decisão monocrática, fls. 1-2, e-doc. 13).



    9. Ressalte-se não terem sido juntados, na íntegra, os documentos aludidos pela recorrente, a impedir a compreensão aprofundada da matéria. O Ministério Público asseverou que a instrução do mandado de segurança, na origem, é deficiente, pois “o impetrante limitou-se a juntar aos autos a cópia da decisão que determinou a certificação do trânsito em julgado da condenação, não há como se verificar a existência do direito vindicado” (fl. 2, e-doc. 6). 



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora